Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis com as agressões que narrou. Apelação não provida.